Tribunal: TJES
Processo: 5020389-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020389-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: OLGA ELITA FURTADO DIAS PIZZIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito", julgou parcialmente procedentes os pedidos de Olga Elita Furtado Dias Pizzin. A sentença declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou o banco a pagar R$ 5.500,00 por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido referente ao empréstimo consignado, descumprindo o ônus da prova que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de fato negativo pela autora.

A ausência de comprovação da relação jurídica torna nulo o contrato de empréstimo consignado e, por consequência, ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, embora não configurada a má-fé, a conduta da instituição financeira foi negligente, violando o dever de cuidado.

Os danos morais são configurados em razão da privação indevida de verba alimentar, caracterizando sofrimento emocional significativo, o que impõe a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.500,00, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência de contrato válido em caso de alegação de não contratação de empréstimo consignado.

A ausência de comprovação da contratação implica a nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

A privação indevida de verba alimentar por descontos não autorizados gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021; TJES, AC – 0004512-33.2019.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 17/08/2023, DJe 18/08/2023; TJES, AC – 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/07/2023, DJe 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020389-79.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA: OLGA ELITA FURTADO DIAS PIZZIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em razão da Sentença de ID 8698492, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito
” ajuizada por Olga Elita Furtado Dias Pizzin, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na folha de pagamento.

No recurso de ID 8698494, a instituição financeira pugna pela reforma da Sentença arguindo a validade do contrato de empréstimo consignado de n. 817412757 firmado entre as partes, de modo que agiu de forma lícita ao perpetrar os descontos na folha de pagamento da parte Apelada.

Extrai-se da inicial (ID 8698437) que a Autora é aposentada por invalidez, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS. Aduz, na exordial, ter sido creditado em sua conta corrente no Banco Itaú a quantia de R$ 1.407,03 (um mil quatrocentos e sete reais e três centavos), de origem desconhecida. Ao verificar junto à instituição financeira e ao INSS, foi informada de que se tratava de empréstimo consignado feito em seu nome,
a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 34,15 (trinta e quatro reais e quinze centavos), conforme extratos de ID 8698442 e 8698444. Contudo, nega ter solicitado tal empréstimo.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de negócio jurídico, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Com efeito, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

No caso em tela, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que sequer trouxe aos autos prova da existência do referido contrato, de maneira que é forçoso reconhecer a nulidade da contratação.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Compete ao banco comprovar a existência de contrato primitivo que dá origem ao refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu.
3. As cobranças anteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se na forma simples, quando não comprovada a má-fé. 4. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. (...) 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 0004512-33.2019.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 17/08/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

De fato, a própria consumidora, ao tomar ciência do empréstimo não solicitado, contactou o Bradesco e realizou a devolução do valor creditado em sua conta corrente à instituição financeira, conforme se verifica do comprovante de ID 8698443.

Assim, e considerando que o banco Apelante não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado, deve-se manter incólume a Sentença quanto à declaração de nulidade contratual.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento da Corte Superior é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando, conforme a jurisprudência do STJ, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 10/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0014010-80.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023, DJe: 05/07/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a manutenção da Sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Apelada e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.